Tribunal: TJSP
Processo: 2289695-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa ltda. de artefatos de borracha contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em execução fiscal, determinou a expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor da Fazenda do Estado, ora agravada.
2. Pretensão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa ltda. de artefatos de borracha contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em execução fiscal, determinou a expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor da Fazenda do Estado, ora agravada.
2. Pretensão recursal de obstar o levantamento determinado sob pena de violação ao devido processo legal e ao artigo 5o, inciso LIV, da CF/88, bem como ao artigo 6o, §7-A e §7-B da Lei no 11.101/05 cumulado com os artigos 67 e seguintes do CPC/2015. Alegação de necessidade da cooperação jurisdicional com deliberação do juízo da recuperação judicial sobre a possibilidade de constrição.
3. Questão preclusa e já enfrentada nos autos pelo D. Magistrado a quo em decisão anterior na qual, expressamente e por força do disposto no artigo 7o-B, da Lei no 14.112/2020, reconhece que as execuções fiscais não se suspendem na hipótese de decretação de recuperação judicial, podendo, inclusive ocorrer a constrição de bens da devedora. Mantença da r. decisão ora agravada que apenas determina a expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor da Fazenda do Estado, nada mais. Recurso desprovido.